Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 485, III, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. (CPC, ART. 485, § 1o). INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. ARTIGO 5o, § 6o, LEI No 11.419/2006. SENTENÇA MANTIDA.

1. O processo foi extinto com fundamento no artigo 485, Inciso III, do CPC, por abandono da causa por mais de trinta dias.

2. No caso concreto, a parte autora/apelante é cadastrada como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, por isso, não há que se falar em violação da regra prevista no art. 485, §1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5, § 6o, da Lei 11.419/06 (consulta ao sítio: https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br).

3. Recurso conhecido e desprovido.